Tribunal: TJMT
Processo: 0003063-22.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0003063-22.2015.8.11.0003
APELANTES: ARISTÓTELES CADIDE DA SILVA E OUTROS.
APELADOS: EDIVALDO CARMO DE MEDEIROS E OUTROS.
Vistos.
Em observância ao princípio do contraditório e para evitar eventuais nulidades futuras, DETERMINO que seja certificado acerca da intimação da parte apelada para apresentação das contrarrazões. Em caso negativo, ou de dúvida, intime-se.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR